Tribunal: TJMT
Processo: 0009878-93.2016.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009878-93.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISIS BARROS DE LIMA NISER - CPF: 002.990.031-08 (APELADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – SEM POSSIBILIDADE DE REALOCAR EM OUTRA FUNÇÃO –

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não perde a condição de segurado aquele que se afasta do trabalho por conta de doença a qual dá azo ao recebimento de auxílio-saúde. Inteligência do art. 15, inc. I, da Lei n.º 8.213/1991.

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é total e permanente, impossibilitado de desempenhar as funções que exercia antes do acidente, bem como não há possibilidade de realocar em outra função, mostra-se correta a sentença que
deferiu o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Previdenciária nº 9878-93.2016.811.0037 - Código 178540, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Apelante a conceder à Apelada o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o pagamento das quantia correspondentes às parcelas em atraso devidas desde o requerimento administrativo (03.06.2016).

O Apelante, nas razões recursais, alega apenas que a Apelada não ostenta a qualidade de segurada do RGPS quando do início da sua incapacidade.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

A Apelada apresentou contrarrazões de ID

34613468.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 35773467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ISIS BARROS DE LIMA NISER
ajuizou a Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria Por Invalidez em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, alegando ser segurado da previdência social e ser portadora de artrite e reumatoides, lúpus eritematoso cutâneo sub agudo, apresentando sequelas permanentes como perda parcial da visão e dos movimentos de alguns dedos da mão, incapacitando-a ao trabalho.

Verifica-se que a Apelada é cadastrada junto a Previdência social sob o NIT n° H9.72458.51-O, e era beneficiária do auxílio-doença desde fevereiro de 2012, sendo avaliada periodicamente pelos médicos peritos da autarquia.

O benefício cessou em 27.05.2016, sob o argumento de inexistência de incapacidade laborativa.

Vislumbra-se que a ação foi ajuizada em 28.10.2016.

O fato gerador da incapacidade remonta a 2012 que serviu de fundamento para a concessão do auxílio-doença.

Assim, não há que se falar em perda da qualidade de segurado, uma vez que esta qualidade independe de contribuição, quando o beneficiário estiver em gozo de auxílio-doença,

nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] II -
Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações).

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. [...]
(STJ, REsp 1584771/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019)

Desse modo, resta comprovada a qualidade de segurado da Apelada; portanto, não prospera as alegações do Apelante.

Em remessa necessária passo à análise sobre a capacidade para exercício das atividades laborais da Autora/Apelada.

A prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que o autor apresenta incapacidade para qualquer atividade laboral por ter múltiplas lesões colagenosa.

O
Expert
assim concluiu:

Perguntas da Autora

3 – [...] é possível a cura das doenças diagnosticadas ou as mesmas tem evolução gradativa?

R: Não

[...]

7 – A Requerente encontra-se incapacitada para o exercício de sua atividade laborativa?

R: Sim

8 - Caso a Requerente esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

R: Permanente e total.

Perguntas da Autarquia

5 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?

R: Dor, limitação funcional, alteração arquitetural de articulações e humor depressivo.

[...]

17 – O autor é suscetível de reabilitação profissional?

R: As múltiplas lesões que acomete, impedem o labor de outra atividade.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nota-se que o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade da autora é total e permanente,
não possui a capacidade de desempenhar as funções que exercia antes do acidente, bem como não há possibilidade de realocar em outra função.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, mostra-se correta a sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez.

Ante exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, e, em sede, de reexame RATIFICO a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020